Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-63.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDEMCB Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0700661-63.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: CLAUDIO EDUARDO JAEGER NICOTTI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília que, no bojo do processo no 0717586-23.2022.8.07.0016, proferiu a seguinte decisão (ID 34972462): “Cuida-se de apelação interposta por Cláudio Eduardo Jaeger Nicotti em face da decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Criminais de Brasília-DF, sob o fundamento de que a soma das penas máximas abstratamente cominadas para os delitos de calúnia (dois anos de detenção) e difamação (um ano de detenção) superaria o patamar de alçada de dois anos deste Juizado Criminal. No contexto exposto, eventual rejeição da queixa-crime em relação a qualquer dos delitos somente seria possível pelo Juízo competente, qual seja, uma das Varas Criminais de Brasília-DF. É o relatório DECIDO A Lei n. 9.099/95 estabelece taxativamente que a apelação é cabível nas hipóteses de decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença (art. 82). A disposição é repetida no art. 78 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Ante o exposto, não conheço do recurso. Distribua-se o feito ao juízo comum. Registro que o querelado sustenta a competência deste juizado, razão pela qual, caso o Juízo comum reconheça a competência, competirá à parte interessada suscitar conflito de competência (art. 106 RITR).”. Na via do mandado de segurança, o impetrante sustenta, em síntese, possuir direito líquido e certo ao duplo grau de jurisdição, nos moldes do art. 5o, LV, da CF/88, do art. 25, n. 1, da CIDH (Convenção Interamericana de Direitos Humanos) e da Recomendação n. 123/2022 do CNJ. Alega que, ao negar conhecimento ao recurso de apelação por ele interposto, a decisão do juízo de 1o grau dos Juizados Especiais converteu-se em decisão de única e última instância, maculando o direito ao duplo grau de jurisdição. Diante disso, requer a concessão de liminar para que seja determinada a “suspensão do ato contido na decisão de ID 123379884, do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, autos n. 0717586-23.2022.8.07.0016, para preservação do direito líquido e certo do impetrante ao Duplo Grau, até o julgamento definitivo de mérito deste MS.”. No mérito, pleiteia a concessão da segurança para determinar o processamento da Apelação na origem, e resolver “a negativa de vigência ao art. 5o, inciso LIV da CF/88 (Duplo Grau de Jurisdição), bem como ao art. 93, inciso IX, da CF/88 (Fundamentação das Decisões Judiciais), e, ainda, do art. 25, n. 1, da CIDH (Duplo Grau de Jurisdição)”, bem como dar interpretação conforme à Constituição ao art. 82 da Lei 9.099/95. É o relato do necessário. Decido. A detida análise dos autos conduz à conclusão de que o presente mandamus é incabível. Na expressa dicção do art. 1o da Lei n. 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A toda evidência, compreende-se a admissão como hipótese excepcional, dados os próprios contornos da disposição normativa. Para se admitir o mandado de segurança, indispensável a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante, o que não restou demonstrado no presente feito. Teratológica seria a decisão absurda, contrária ao bom senso, à lógica e ao sistema judicial como um todo, a ponto de comprometê-lo. Contrária à lei, é evidente, seria a decisão incapaz de resistir ao confronto com o texto do diploma legislativo que viesse a desprezar. Não se verifica decisão teratológica ou manifestamente ilegal, a ferir direito líquido e certo do impetrante, passível de suspensão na restrita via do mandamus. Em primeiro lugar, registre-se que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o duplo grau de jurisdição não se reveste da qualidade de garantia constitucional absoluta, não sendo, portanto, “taxativamente obrigatório” (ADI 6512, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025, DIVULG 09-02-2021 PUBLIC 10-02-2021). Em segundo lugar, vale recordar que, no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, há toda uma previsão procedimental específica e voltada ao cumprimento dos critérios orientadores do processo sumaríssimo (oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade). Nesse contexto, o sistema recursal dos Juizados Especiais, inclusive os Criminais, é mitigado, de modo que muitas das decisões interlocutórias proferidas no bojo do processo não desafiam qualquer recurso. Assim, não há falar na existência de direito líquido e certo quanto ao conhecimento do recurso de apelação interposto contra decisão declinatória de competência, mesmo porque os recursos dependem de previsão legal (Princípio da Taxatividade Recursal). Conforme prescreve o art. 82 da Lei n. 9.099/95, a apelação criminal é cabível em face da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença. A propósito, prevê o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF (Resolução 20 de 21/12/2021): “Art. 78. A apelação criminal é cabível contra sentença de natureza penal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa crime, e será processada e julgada de acordo com a Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995”. Portanto, não se tratando de decisão de rejeição ou de sentença, evidencia-se que o apelo carece do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, notadamente o cabimento, de modo que não se mostra incorreto o não conhecimento do recurso interposto pelo ora impetrante. Outrossim, não prospera a alegação de que a decisão do juízo que deixou de conhecer da apelação criminal caracteriza-se como decisão de última instância, uma vez que, reconhecida a competência pelo juízo da Vara Criminal, o ora impetrante poderá suscitar por si próprio o conflito de competência perante o Tribunal, conforme o art. 206 do RITJDFT. Desse modo, não se evidencia qualquer violação a direito líquido e certo do impetrante. Portanto, verificada a inexistência de qualquer ameaça a direito líquido e certo a ser amparada pela via eleita, indefiro a inicial e extingo o processo em observância ao art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Comunique-se o Juízo prolator do ato impugnado. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito